Tribunal: TJBA
Processo: 8012258-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012258-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: ROSINEI DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão proferida em cumprimento de sentença, no qual servidor público municipal busca a efetivação de obrigação de fazer consistente em seu reenquadramento funcional, com implantação em folha de pagamento, conforme título judicial transitado em julgado. O juízo de origem determinou a comprovação do cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, além da adoção de medidas coercitivas e eventual responsabilização por descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer, bem como a alegada impossibilidade de sua exigência fora do regime de precatórios.

III. Razões de decidir

3.
A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, especialmente em obrigações de fazer, conforme previsão do art. 537 do CPC.

4.
A incidência das astreintes está condicionada ao descumprimento da ordem judicial, não se configurando, por si só, enriquecimento sem causa da parte exequente.

5.
A alegação de impacto financeiro decorrente da multiplicidade de demandas não afasta a legitimidade da medida, sendo consequência da eventual reiterada inércia do ente público no cumprimento de decisões judiciais.

6.
A discussão acerca da forma de pagamento da multa, inclusive eventual submissão ao regime de precatórios ou vedação de bloqueio de valores, mostra-se prematura, uma vez que não houve determinação de constrição patrimonial na decisão agravada.
7.
O valor fixado, de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não evidenciando abuso ou excesso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

2. A análise sobre o regime de pagamento da multa cominatória é prematura quando inexistente descumprimento da ordem judicial e ausência de constrição patrimonial.

3. Não se mostra excessiva a multa diária fixada em valor compatível com a obrigação e limitada por teto razoável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012258-80.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS,

e Agravado, ROSINEI DOS SANTOS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça